Tribunal: TJES
Processo: 5000254-66.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000254-66.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: WALDIR BARATA SALES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE CONVERSÃO, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária, confirmou liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos para: declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado; determinar sua conversão em empréstimo consignado; condenar o banco à restituição de valores descontados, no montante de R$ 469,32, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. O apelante sustenta ausência de vício de consentimento, validade da contratação, inexigibilidade de restituição e indenização, bem como, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade na contratação de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se é possível a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores descontados após a quitação do contrato; (iv) verificar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O contrato de cartão de crédito consignado possui previsão legal e regulamentar, especialmente no art. 5º do Decreto nº 8.690/2016, não sendo ilícita sua contratação, desde que respeitados os limites de margem consignável.

4.
A análise dos autos demonstra que o recorrido possuía plena ciência da natureza da contratação, tendo firmado anteriormente contratos da mesma espécie e detendo experiência prévia na obtenção de crédito consignado.

5.
Não se comprova vício de consentimento, pois a documentação evidencia que o autor expressamente autorizou o desconto em folha referente ao contrato de cartão de crédito consignado, conhecendo seus termos e condições.

6.
A contratação foi a única possível no momento, diante da total utilização da margem consignável ordinária pelo recorrido, restando apenas a margem específica para operações com cartão de crédito consignado.

7.
A inexistência de prova de que os encargos contratados fossem abusivos afasta a possibilidade de declaração de nulidade do contrato ou conversão para modalidade diversa, conforme entendimento consolidado do STJ, que considera a taxa média de mercado mero referencial, e não limite absoluto.

8.
Não configurada conduta ilícita da instituição financeira, tampouco demonstrado dano efetivo, inexiste fundamento para restituição dos valores descontados ou para condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito consignado, nos limites legais e regulamentares, é válida e não configura, por si só, prática abusiva ou vício de consentimento.

2. Não é possível a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, dada a distinta natureza jurídica e operacional das modalidades.

3. A restituição de valores descontados e a indenização por danos morais são indevidas quando inexistente ilicitude ou vício na contratação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.690/2016, art. 5º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.06.2019, DJe 27.06.2019; STJ, AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.10.2019, DJe 21.10.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BMG S/A
em face da r. sentença do evento 12688314, proferida pelo magistrado da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
WALDIR BARATA SALES
, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, com fulcro no art. 487, I do CPC, para:

I) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado objeto da presente ação;

II) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado;

III) Condenar o banco requerido a restituir o autor, na forma simples, dos valores descontados após a quitação do empréstimo, no valor de R$ 469,32 (quatrocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), com correção monetária a contar de cada desconto indevido, acrescida de juros legais de mora de 1% ao mês desde a citação;

IV) Condenar o banco requerido ao pagamento de indenização por danos morais à parte autora, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data da sentença e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

O juízo
a quo
deferiu, ainda, o benefício da assistência judiciária gratuita à parte autora e condenou o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 12688315, o apelante alega, em síntese, que: (i) não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, dada a distinta natureza jurídica e operacional dessas modalidades, além de ausência de autorização legal para tal medida; (ii) inexiste vício de consentimento, pois o recorrido, maior e capaz, firmou voluntariamente o contrato, tendo ciência dos elementos e condições do negócio; (iii) não há fundamento jurídico para a repetição do indébito, ainda que simples, vez que não houve ilicitude na conduta do banco; (iv) não restou configurado qualquer dano moral passível de indenização, tratando-se de mero dissabor ou aborrecimento do cotidiano, sendo indevido o arbitramento de indenização; (v) caso mantida a condenação, pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, de modo a adequá-lo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Rememoro que
WALDIR BARATA SALES

ajuizou a demanda de origem buscando a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a conversão da operação em empréstimo consignado, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, de forma dobrada, com compensação em eventual débito, e ao pagamento de indenização por danos morais.

É de se destacar, inicialmente, que é incontroversa nos autos a contratação de empréstimo, pela parte autora, junto à instituição financeira requerida.

A discussão travada no presente caso alude apenas à modalidade de contratação realizada, afirmando o recorrido que foi induzido a erro pelo banco, uma vez que pretendia contratar um empréstimo consignado com desconto em benefício previdenciário, quando, em verdade, contratou um cartão de crédito consignado.

Sobre o tema, o Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, observa-se que o recorrido subscreveu a “Cédula de Crédito Bancário – Saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo Banco BMG”.

Consta ainda, no contrato celebrado entre as partes, em sua cláusula V.I, a possibilidade de desconto nos proventos de pensão dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (evento 12688303):

V.I [...]
Autorização
p
ara
d
esconto
:
5.1.1.
O(A) TITULAR
autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do Banco BMG, para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do
CARTÃO DE
CRÉDITO CONSIGNADO ora contratado.
5.1.2.
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II.I deste Termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

Assim, embora possa ser razoável a assertiva de que, aparentemente, a real pretensão do consumidor ao contratar o produto junto ao banco recorrente era a simples obtenção de empréstimo consignado, e não a contratação de um cartão de crédito, o que poderia indicar violação ao dever de informação (art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor), no caso em análise, é imperioso salientar que o recorrido já havia firmado um contrato de mesma natureza com o banco em 2015 (evento 12688302) e o documento colacionado no evento 12688290 demonstra que o autor já possuía, pelo menos, 04 (quatro) empréstimos consignados contratados quando contratou o último empréstimo consignado por meio do cartão de crédito (março/2021), sendo possível depreender que conhecia as diferentes modalidades de contratação.

Não bastasse isso, o mesmo documento demonstra, também, que em outubro/2021, o recorrido possuía ainda, ao menos R$ 344,27 (trezentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) dos proventos (no valor de R$ 1.564,48 – mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e quarenta e oito centavos) comprometidos com empréstimos consignados, o que significa que, 22% (vinte e dois por cento) do que recebia se destinava ao pagamento de empréstimos na modalidade de consignados, tornando verossímil que à época da contratação para concessão de novo empréstimo, o
cartão
era
a única forma de utilizar a margem consignável
a
el
e
disponível para esta modalidade de contratação
.

Deste modo, é possível vislumbrar, pelo contexto delineado, que o consumidor, diante da impossibilidade de realização da operação de empréstimo consignado em sua modalidade básica, escolheu realizar a contratação do cartão de crédito consignado, afinal era a única margem disponível no momento em que procurou a instituição financeira para realizar o negócio jurídico.

Note-se que o cartão de crédito consignado é uma modalidade regulamentada de empréstimo, não sendo ilegal a sua contratação, devendo-se sobrelevar que, no caso em análise, pelos documentos colacionados aos autos, era a única operação possível ao recorrente no momento da contratação.

Ad argumentadum tantum,
saliento que em momento algum a parte autora questiona a veracidade de sua assinatura aposta no contrato apresentado pela instituição financeira ou aduz que não recebeu os valores do mútuo. Ao contrário, reconhece ter recebido a quantia, sendo certo que, aliás, foi obtida mediante saque via TED.

Logo, em que pese a parte autora tenha alegado na exordial que pretendia contratar um empréstimo consignado, da análise do contrato pactuado entre as partes é forçoso concluir que houve a contratação de cartão de crédito consignado, sendo que essa era a única forma que existia para que o recorrido viesse a obter os valores que desejava da instituição financeira.

O fato de o apelado ser pessoa idosa e alegadamente simples não afasta, por si só, a capacidade de participar de todos os atos da vida civil, tampouco a legitimidade dessa modalidade de contratação. Até mesmo porque já havia contratado outros empréstimos e, portanto, conhecia os termos de contratação.

Anoto, ainda, que a despeito do recorrido afirmar que a modalidade de contratação lhe causou prejuízos, não cuidou de demonstrar nos autos tal realidade, com a prova de que os juros do cartão de crédito consignado seriam superiores.

Isto porque, a análise do prejuízo não pode ser feita mediante a simples comparação da taxa contratual com a média do mercado para os juros do crédito pessoal consignado, vez que a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que essa “
abusividade não decorre do simples fato da taxa cobrada ser um pouco acima da média de mercado. Isso porque a taxa média de mercado não é um limitador, mas mero referencial
” (AgInt no AREsp 1456492/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 27/06/2019).

Em acréscimo:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO EXCESSIVOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. MORA CARACTERIZADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO AGRAVADA E, EM NOVO EXAME, CONHECER DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes. 2. Na hipótese, a taxa de juros remuneratórios pactuada em 23,37% ao ano não se revela excessiva, tendo em vista a comparação com a média de mercado apurada pelo Banco Central nas operações da espécie, para o período da contratação, de 23,14% ao ano. 3. A jurisprudência desta eg. Corte Superior consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cobrança de juros capitalizados em periodicidade inferior à anual nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada, como ocorre no presente caso. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1308486/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 21/10/2019).

Portanto, considerando que o autor não nega que efetivamente recebeu os valores provenientes do saque vinculado ao limite de crédito correspondente ao cartão de crédito consignado contratado e que essa era a única modalidade contratual a ele disponível naquele momento, em virtude do comprometimento de sua margem consignável com outros empréstimos, não há que se falar em contratação viciada e, por consequência, são lícitos os descontos efetuados no benefício previdenciário do apelado e descabida a restituição dos valores e a indenização por dano moral, razão pela qual deve ser reformada a sentença que concluiu pela parcial procedência da demanda.

Em face de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão autoral.

Por consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados em primeira instância, suspendendo a exigibilidade das verbas em razão de se tratar de parte que litiga amparada pelo benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme esclarecido pelo eminente Relator, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S/A em face da r. sentença do evento 12688314, proferida pelo magistrado da Vara Única de Fundão – Comarca da Capital que, nos autos da ação ordinária ajuizada por WALDIR BARATA SALES, confirmou a liminar e julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Nos casos em que a causa de pedir se funda na alegação de vício de vontade decorrente da contratação de cartão de crédito consignado em substituição ao empréstimo consignado convencional, tenho adotado o entendimento de que é imprescindível analisar se o instrumento contratual contém informações claras, precisas e destacadas acerca da modalidade pactuada, bem como da forma de quitação das parcelas e demais circunstâncias do caso concreto.

Neste caso, o contrato de ID 12688292 apresenta, já em seu cabeçalho, identificação inequívoca de que se trata de "Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado". Além disso, no quadro-resumo da operação,
inserido na primeira página do instrumento, consta de forma expressa e em destaque a indicação da forma de pagamento, nos seguintes termos:
“Mediante lançamento da(s) parcela(s) na fatura do Cartão, acrescido das tarifas, despesas e demais custos relacionados à operação de crédito contratada, conforme disposto no presente Quadro.”

Ademais, conforme bem pontuado pelo eminente Relator, o autor já havia celebrado contrato de cartão de crédito consignado anteriormente, no ano de 2015, de modo que não se trata de seu primeiro contato com esse modelo contratual, circunstância que enfraquece a tese de desconhecimento ou induzimento em erro.

Cumpre ressaltar, ainda, que à época da contratação ora impugnada a margem consignável do apelado já se encontrava substancialmente comprometida, o que evidencia que a modalidade de cartão de crédito consignado figurava, na prática, como a única alternativa viável para obtenção do crédito pretendido.

Releva notar, por fim, que o apelado realizou um segundo saque complementar, em 2021, vinculado ao mesmo contrato, o que reforça, em cotejo com as demais circunstâncias dos autos, a inexistência de vício de consentimento, como corretamente sustentado pelo Banco apelante.

Diante desse contexto, e considerando a existência de informações claras e destacadas no instrumento contratual, não se vislumbra violação ao dever de informação nem tampouco elementos suficientes para a caracterização de vício de vontade apto a macular a validade do ajuste. Por tais razões,
acompanho o eminente Relator
para dar provimento ao recurso e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Manifesto-me por acompahar o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.